Tribunal: TJMT
Processo: 1000049-20.2019.8.11.0020
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000049-20.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLESIO MARIANO DA TRINDADE - CPF: 014.725.041-27 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON MARIANO TRINDADE - CPF: 705.955.421-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDENTE QUÍMICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL –

REJEITADA –– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – MULTA NÃO FIXADA –

RECURSO DO ENTE MUNICIPAL DESPROVIDO

–

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO –

NÃO CONHECIDO.

Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência social públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamentos ou de procedimentos.

Carece de interesse recursal o feito no qual o apelante se insurge contra questões alheias à sentença objurgada.

CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA DE DESINTOXICAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DA MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO DA AÇÃO.

Demonstrado nos autos que a internação compulsória, em clínica de recuperação para dependente químico, esbarra na inexistência de provas, para comprovar a absoluta necessidade da medida extrema do tratamento, torna-se imperiosa a reforma da sentença, a fim de ser julgada improcedente a pretensão autoral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Ministério Público, na defesa dos direitos de Cleiton Mariano Trindade e Clésio Mariano Trindade, contra o Município de Alto Araguaia e Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos versados na inicial para confirmando a liminar, determinar aos requeridos que forneçam a Cleiton Mariano Trindade e Clésio Mariano Trindade, vaga em estabelecimento especializado para tratamento contra drogadição, a ser realizado em hospital da rede pública, ou, à falta de disponibilidade, em hospital da rede privada, neste município ou em outra localidade, dentro ou fora do Estado, devendo ser disponibilizado todo o tratamento médico necessário à restauração da saúde dos pacientes, incluindo exames e consultas antecedentes que fizerem necessárias à realização da internação, bem como o transporte e custeio das despesas com estadia, enquanto perdurar o tratamento. Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso recorre, tão somente, quanto à multa diária fixada, alegando ser indevida sua aplicação, porque não há demanda resistida, por parte do estado, para o efetivo cumprimento da decisão exarada pelo Juízo singular, razão pela qual pugna pela substituição da alusiva multa por bloqueio judicial.

Já o Município de Alto Araguaia recorre, ao fundamento de que o tratamento é de alta complexidade, logo, a responsabilidade para o cumprimento da obrigação é do Estado e da União.

Aduz que a fixação da multa diária deve ser revogada, porque, nos casos de saúde, é comum a fixação de prazos exíguos para cumprimento, incompatíveis com o trâmite dos procedimentos administrativos, devendo ser substituída por bloqueio judicial.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual (id. 66222028).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo desprovimento dos apelos e retificação da sentença. (id. 68244465).

É o relatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Ministério Público, na defesa dos direitos de Cleiton Mariano Trindade e Clésio Mariano Trindade, contra o Município de Alto Araguaia e Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos versados na inicial para confirmando a liminar, determinar aos requeridos que forneçam a Cleiton Mariano Trindade e Clésio Mariano Trindade, vaga em estabelecimento especializado para tratamento contra drogadição, a ser realizado em hospital da rede pública, ou, à falta de disponibilidade, em hospital da rede privada, neste município ou em outra localidade, dentro ou fora do Estado, devendo ser disponibilizado todo o tratamento médico necessário à restauração da saúde dos pacientes, incluindo exames e consultas antecedentes que fizerem necessárias à realização da internação, bem como o transporte e custeio das despesas com estadia, enquanto perdurar o tratamento. Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso recorre, tão somente, quanto à multa diária fixada, alegando ser indevida sua aplicação, porque não há demanda resistida, por parte do estado, para o efetivo cumprimento da decisão exarada pelo Juízo singular, razão pela qual pugna pela substituição da alusiva multa por bloqueio judicial.

Já o Município de Alto Araguaia recorre, ao fundamento de que o tratamento é de alta complexidade, logo, a responsabilidade para o cumprimento da obrigação é do Estado e da União.

Aduz que a fixação da multa diária deve ser revogada, porque, nos casos de saúde, é comum a fixação de prazos exíguos para cumprimento, incompatíveis com o trâmite dos procedimentos administrativos, devendo ser substituída por bloqueio judicial.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual (id. 66222028).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo desprovimento dos apelos e retificação da sentença. (id. 68244465).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

RELATOR

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Ministério Público, na defesa dos direitos de Cleiton Mariano Trindade e Clésio Mariano Trindade, contra o Município de Alto Araguaia e Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Consta dos autos que Cleiton Mariano Trindade e Clésio Mariano Trindade, filhos da Autora, residem com a demandante e fazem consumo habitual de bebidas alcoólicas e drogas, o que agrava sobremaneira o estado de saúde de ambos.

Consta que ambos apresentam comportamento agressivo e venderam todos os bens deixados pelo falecido genitor, tudo como forma de sustentar o vício em substâncias químicas causadoras da dependência.

Assim, ante a gravidade da situação, faz-se extrema a necessidade da internação dos referidos pacientes em estabelecimento, clínica pública ou particular, especializado no tratamento de alcoólatras e drogados.

O pedido de antecipação da tutela foi deferido (id. 66221993).

Na sequência, sobreveio a sentença, na qual o Magistrado singular julgou procedente o pedido de internação compulsória, confirmando a liminar, anteriormente, deferida.

Contra esta decisão, recorrem o Estado de Mato Grosso e o Município de Alto Araguaia.

Por questão de ordem, passo à análise, em primeiro lugar, dos recursos.

Do Recurso do Município de Alto Araguaia

O Apelante sustenta que a disponibilização do tratamento é de domínio do Estado e, que é inviável e nocivo aos cofres públicos que o Município tenha que pagar por tal procedimento.

No que tange ao direito à saúde, a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente, veja-se:

Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...) II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Com efeito, a Constituição da República é expressa, ao assegurar o direito à vida e o direito à saúde como garantias fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado.

Esse tema, inclusive, já foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal com Repercussão Geral,
in verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
–
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
–
DIREITO À SAÚDE
–
TRATAMENTO MÉDICO
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
–
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
–
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE 855178 RG/PE - Min. Luiz Fux, julgamento 05/03/2015, DJe 16/03/2015).

Desse modo, todos os entes públicos que compõem a organização federativa têm responsabilidade solidária, e não há exaurimento desta obrigação.

Dessarte, não há falar em ilegitimidade do Município de Alto Araguaia para figurar no polo passivo da demanda.

Nessa quadra, e havendo solidariedade entre os entes públicos, qualquer deles pode ser demandado ou condenado, em conjunto ou isoladamente, razão pela qual não há cogitar da responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, sem o cumprimento da obrigação pelo Município.

O Município requerido, também, recorre da multa cominatória, fixada em caso de eventual descumprimento da determinação judicial.

Compulsando os autos, verifico que, ao conceder a tutela antecipada, o juízo singular fixou a multa, conforme constou no dispositivo abaixo transcrito:

À vista do exposto, CONCEDO a tutela de urgência pleiteada, determinando aos requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, o encaminhamento imediato dos pacientes CLEITON MARIANO TRINDADE e CLÉSIO MARIANO TRINDADE para instituição de saúde especializada, de internação involuntária, podendo ser pública ou privada, neste Estado ou fora dele, fornecendo todo o aparato necessário, incluindo medicamentos, transporte e estadias para outra cidade, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) e/ou bloqueio de verbas públicas do mesmo (art. 537 c/c 297, ambos do CPC/2015), ficando ventilada internação condicionada à decisão médica competente da referida instituição, consoante o art. 2º, “caput”, do Provimento 27/2012 – CGJ, devendo o segundo requerido submeter CLEITON MARIANO TRINDADE e CLÉSIO MARIANO TRINDADE ao tratamento que a equipe médica entender cabível (§1º), caso não entendam pela internação.

Em que pese à confirmação da decisão liminar, não houve, contudo, ratificação da multa arbitrada, como se vê do dispositivo da sentença prolatada, abaixo transcrito.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos versados na inicial para confirmando a liminar, determinar aos requeridos que forneçam a Cleiton Mariano Trindade e Clésio Mariano Trindade, vaga em estabelecimento especializado para tratamento contra drogadição, a ser realizado em hospital da rede pública, ou, à falta de disponibilidade, em hospital da rede privada, neste município ou em outra localidade, dentro ou fora do Estado, devendo ser disponibilizado todo o tratamento médico necessário à restauração da saúde dos pacientes, incluindo exames e consultas antecedentes que fizerem necessárias à realização da internação, bem como o transporte e custeio das despesas com estadia, enquanto perdurar o tratamento. Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Assim, deve ser desprovido o Recurso de Apelação interposto pelo Município de Alto Araguaia.

Do Reexame Necessário

A Constituição da República é expressa, ao assegurar o direito à vida e o direito à saúde, como garantias fundamentais de todos e dever do Estado.

O artigo 196 a CRFB estabelece que:

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Da mesma forma, a Lei n. 8.080/1990, em seu artigo 2
o
, estabelece:

A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Entrementes, apesar de incontroverso o direito de assistência à saúde, devem ser levadas em especial consideração algumas cautelas, ou critérios, para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação das demandas que o envolve, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde – SUS – e, por conseguinte, à própria coletividade.

Além do mais, inúmeras são as pretensões postuladas no Judiciário, na chamada Judicialização da Saúde, de modo que se impõe que as decisões sejam pautadas na razoabilidade, coerência e, sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade, ou urgência, do interessado ou do paciente.

No presente caso, verifica-se que a internação compulsória, em clínica de recuperação esbarra na inexistência de documento hábil, qual seja, o laudo médico, para o fim de comprovar a absoluta necessidade do tratamento dos pacientes.

O único documento que instrui a inicial, consiste em laudo médico que, apenas prescreve a necessidade da internação, mas não discorre sobre a atual situação clínica dos pacientes, e nem atesta a ineficácia de tratamentos anteriores, por ventura, realizados, além de ter sido firmado por médico do trabalho, e não, por psiquiatra.

A seu turno, a Lei Federal n. 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelece que:

Art. 3º É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.

Art. 5º O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário.

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Assim, conclui-se que, somente em casos excepcionais, será admitida a internação dos dependentes químicos, ou alcoólatras, desde que haja prova da efetiva necessidade da medida, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, o que como dito linhas atrás, não é o caso dos autos, ante a ausência de laudo médico circunstanciado que justifique adequadamente a necessidade da medida vindicada.

Não se deve perder de vista que a observância de tais procedimentos é dever de todos, seja pela própria Administração Pública posto que atrelada ao princípio da legalidade e impessoalidade, seja por parte dos administrados que buscam os benefícios gerados pelos Serviços Públicos.

Dessa forma, mostram-se ausentes as provas nos autos, no sentido de atestar a necessidade e a urgência do atendimento prioritário, capazes de ensejar a preterição do direito daqueles que, na mesma condição, aguardam na fila a disponibilização do tratamento pretendido e se submetem aos critérios estabelecidos pelo órgão competente.

Sobre a matéria:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – TRATAMENTO DE SAÚDE – DEPENDENTE QUÍMICO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – AUSÊNCIA – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA RETIFICADA – APELO PREJUDICADO. A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. (Apelação / Remessa Necessária 178693/2016, DES. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/08/2018, publicado no DJE 16/08/2018).

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA DE DESINTOXICAÇÃO – ALCOOLISMO – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA GARANTIA DO CUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA, CABAL, INCONTESTE E INQUESTIONÁVEL SOBRE A SUA REAL NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO –IMPERIOSA NECESSIDADE DE QUE O PACIENTE TENHA SIDO CIENTIFICADO DE SEUS DIREITOS – MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL, EXIGINDO-SE, PARA SUA IMPOSIÇÃO, LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO QUE COMPROVE A NECESSIDADE DE TAL MEDIDA – SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. 1. Ao compulsar os autos não se verifica - ainda que minimamente-, que o paciente tenha sido cientificado acerca de seus direitos. Pelo contrário, tudo aconteceu à sua revelia, uma vez que sua genitora quem se dirigiu até o Ministério Público e noticiou os fatos, conforme Certidão de Comparecimento de p. 21/22.2. Todos os estudos sociais e psicológicos foram realizados sem a presença do paciente, fato este, inclusive, mencionado pelas Assistentes Sociais, conforme se infere à p. 28/30, 46 e 52 dos autos, ou seja, todo o processo de internação compulsória ocorreu sem ao menos dar ciência ao maior de todos os interessados, qual seja, o paciente, sobre a adoção de tal medida extrema, contrariando assim, a própria legislação pertinente. 3. "[...] 1. A internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida. (...). 4. O art. 4º da Lei n. 10.216/2001 dispõe: "A internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes." Tal dispositivo contém ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais medidas. Essa é exatamente a situação dos autos, haja vista ser notória a insuficiência de medidas extra-hospitalares, conforme se extrai dos laudos invocados no acórdão impugnado. (...) . Por meio da interdição civil com internação compulsória resguarda-se a vida do próprio interditando e, secundariamente, a segurança da sociedade. (...) (HC 165.236/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013; HC 228.848/SP, Rel. Ministra MARIA Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 24/10/2013, DJe 04/11/2013) 9. Ordem denegada. (STJ - HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014) 4. Sentença retificada. (ReeNec 91639/2017, DESA. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/12/2017, publicado no DJE 23/01/2018).

À vista disso, o deferimento do pleito ofenderia os princípios da igualdade ou da impessoalidade, porquanto estaria o Poder Judiciário beneficiando os Requeridos ou pacientes, em detrimento do anseio de outras pessoas com quadro clínico similar, que demandam a mesma providência da rede pública de saúde.

Considerando que não há provas, nos autos, da necessidade da internação compulsória pleiteada, torna-se, portanto, imperiosa a reforma parcial da sentença, a fim de ser julgada improcedente a pretensão autoral.

Do Recurso do Estado de Mato Grosso

O ente estatal recorre tão somente acerca da multa diária fixada, pugnando pela sua revogação.

Conforme exposto alhures, em que pese à confirmação da liminar, a multa não foi ratificada, por ocasião da prolação da sentença, razão pela qual, carece de interesse recursal, o ente estatal.

Forte nas razões expostas,
NÃO CONHEÇO
do Recurso do Estado de Mato Grosso e
NEGO
provimento ao Apelo do Município de Alto Araguaia. No Reexame Necessário,
RETIFICO, parcialmente,
a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021